Tribunal: TJDFT
Processo: 0700795-38.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700795-38.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se Agravo Interno (ID 69852968) interposto por CINTIA BATISTA TEIXEIRA DOS SANTOS contra decisão desta relatoria (ID 68495629) que não conheceu da apelação por ela interposta contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A (ID 65604765). Instada a se manifestar quanto a tempestividade do agravo interno, a recorrente quedou-se inerte. Vieram os autos conclusos. Decido. Deflui-se dos autos que o agravo interno fora interposto contra decisão desta relatoria que negou conhecimento ao recurso de apelação (ID 68495629), proferida no dia 07/02/2025 (sexta-feira), disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional - DJEN em 12/02/2025 (quarta-feira), e publicada no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 13/02/2025 (quinta-feira), de modo que o prazo começou a contar do dia 14/02/2025 (sexta-feira) e terminou em 11/03/2025 (terça-feira) (Neste prazo já considerado o feriado do carnaval - art. 60, Lei 11697/2008). Infere-se dos autos que o recurso foi interposto no dia 18/03/2025, portanto, intempestivamente (art. 1.003, §5o, do Código de Processo Civil). De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" (g.n.) Ante o exposto, não conheço do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, baixem os autos à instância de origem. Brasília, 22 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator